Tribunal: STF
Processo: HC 206423
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Arts. 33, caput e § 1º, II; 34, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 675.760, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada como incursa nos arts. 33, caput e § 1º, II; 34 e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (675.760) no STJ. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, não haver “elementos mínimos (autoria e materialidade) aptos a justificarem a justa causa da ação penal à inserção da paciente na denúncia, caracterizando flagrante constrangimento ilegal”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pela instância de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Na hipótese, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria são incontestes, como bem ressaltou o Procurador de Justiça Francisco Bissoli Filho em seu parecer (doc. 11): 
    Ao contrário do que sustentam os impetrantes, embora não se possa realizar uma análise aprofundada da prova nesta ação constitucional, por apresentar esta cognição sumária e não exauriente, é necessário ressaltar que há justa causa para a deflagração da ação penal, pois encontram-se presentes nos autos do Inquérito Policial n. 5000104-07.2021.8.24.0072, vinculados, eletronicamente, ao presente feito, provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, em relação à paciente, no que diz respeito aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, os quais se encontram: 1) no boletim de ocorrência juntado nas p. 3 a 5 do evento 1; 2) no auto de exibição e apreensão constante na p. 11 desse mesmo evento, o qual atesta que foram apreendidos, na ocasião, 18 (dezoito) pés de maconha, 2,072 kg (dois quilogramas e setenta e dois gramas) dessa mesma erva, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) notebook e 2 (dois) aparelhos de telefonia celular; 3) no laudo de constatação provisória juntado na p. 12 do citado evento, o qual, conforme o parágrafo 1º do artigo 50 da Lei de Drogas, é suficiente nesta fase inicial da persecução criminal à comprovação da materialidade delitiva; e 4) nos depoimentos prestados na fase investigativa preliminar, respectivamente, pelos Policiais Militares ADRIAN PEDROSO NUNES e RAFAEL CORREIA LUZ, cujos termos se encontram nas p. 6 e 7, os quais relataram que as informações iniciais davam conta da prática do narcotráfico, pelo codenunciado ANDREI DE SOUZA DO NASCIMENTO, no imóvel indicado, e que, na ocasião da abordagem, a paciente se encontrava no local, tendo ela dito aos depoentes que lá residia e tinha conhecimento das atividades espúrias desenvolvidas pelo seu companheiro antes mencionado, mas sem delas participar. 
    É preciso destacar que a paciente, pelo que consta dos autos, morava na mesma casa em que o réu Andrei, seu companheiro, pelos 7 últimos anos e, embora tenha declarado desconhecer a prática do tráfico de drogas pelo corréu, afirmou que sabia do cultivo realizado na casa.
    Dada a quantidade apreendida no local, o desconhecimento quanto à destinação da droga parece pouco crível. 
    Ademais, recentemente, foi juntada a perícia realizada nos telefones celulares de ambos os acusados e as provas indicam a possível participação da paciente, que chegou a fracionar e separar a droga a pedido do corréu (doc. 55, fl. 3 da ação penal).
    Dessa forma, parece precipitada a medida de trancamento da ação penal, pois além de a denúncia preencher os requisitos legais, não há causas de extinção da punibilidade a serem consideradas e os elementos de materialidade e de indícios de autoria são suficientes para permitir o prosseguimento da ação.” (Grifei)
    11. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    12. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que a paciente não está presa (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator